Tribunal: TJMT
Processo: 0024740-82.2013.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MARCELO RICARDO DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 119224/2017
Data de Julgamento: 26-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ - RECURSO PROVIDO PARCALMENTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 - A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).
2 - Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).
3 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ - RECURSO PROVIDO PARCALMENTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 - A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).
2 - Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).
3 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4 - Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MARCELO RICARDO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Trabalhista no. 24740-82.2013.811.0002, ajuizada por Marcelo Ricardo de Oliveira, em face do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Reclamação Trabalhista, condenando o Requerido tão somente aos pagamentos de saldo de salários, férias proporcionais, 13o salário, FGTS, INSS, adicional de insalubridade.
Quanto aos juros moratórios, consignou que deve ser aplicado o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês. Condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), haja vista que o autor decaiu de parte considerável de sua pretensão, configurando a sucumbência recíproca, ficando suspenso em relação ao Requerente a cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou até quando cessada a condição de beneficiário (art. 12, da Lei 1.060/50).
Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande, às fls. 212/224, requer a reforma da sentença no tocante à concessão do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), bem como quanto a multa de 40% do FGTS.
Por fim, pugna pela reforma parcial da sentença, julgando improcedente o pleito de recebimento de adicional de insalubridade no percentual de (40%), além de excluir a condenação ao pagamento de multa de 40% sobre o FGTS, visto a natureza do contrato firmado.
Não houve apresentação das Contrarrazões, conforme certidão lançada às fls. 227.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fl. 234).
Conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita à remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária apresentado pelo Município de Várzea Grande-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Trabalhista ajuizada por Marcelo Ricardo de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Requerido tão somente ao pagamento de saldo de salários, férias proporcionais, 13o salário, FGTS, INSS, adicional de insalubridade.
Consignou, ainda, que, aos juros moratório, devem ser aplicados no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, além de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), haja vista que o autor decaiu de parte considerável de sua pretensão, configurando a sucumbência recíproca, ficando suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos a cobrança em virtude da gratuidade da justiça concedida.
Precipuamente, ressalto que, a Remessa necessária da Sentença será analisada juntamente com o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande.
Denota-se dos autos que, Marcelo Ricardo de Oliveira, foi contratado pelo Requerido para prestação de serviço por tempo determinado em 6-1-2002, para exercer a função de Gari e Tapa Buracos, com previsão de término após os 6 (seis) meses estipulado, porém, alega que se estendeu por inúmeras vezes, sendo dispensado sem justa causa, em 11-8-2013, porém, não recebeu suas verbas rescisórias, como saldo de salário, aviso prévio, férias, proporcionais, 13o salário, FGTS 40%, INSS, adicional de Insalubridade, seguro desemprego, horas extras, intervalo intrajornada.
Nesse contexto, o Requerente ingressou com Ação de Cobrança, requerendo a condenação do Município Requerido ao pagamento das verbas rescisórias/indenizatórias devidas, em razão da dispensa sem justa causa.
O Juízo de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Várzea Grande, tão somente ao pagamento de saldo de salários, férias proporcionais, 13o salário, FGTS, INSS, e adicional de insalubridade.
Em face da sentença, o Município de Várzea Grande-MT apresentou Recurso de Apelação Cível às fls. 212/224, pugnando pela reforma parcial da sentença julgando improcedente o pleito de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta por cento), além de excluir a condenação ao pagamento de multa de 40% sobre o FGTS, visto a natureza administrativa do contrato firmado.
Pois bem.
Sabe-se que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.
Sobre a contratação temporária, a Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...].
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

As contratações temporárias devem, portanto, observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.
Desse dispositivo decorre que, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
Ademais, quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os seus servidores contratados temporariamente, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA, AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. (...).
2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3. (...).
(AgRg no CC 138.462/MT. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei]
Por oportuno, assevero desde já que, tendo em vista serem os contratos temporários regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, e, assim, o Requerente não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.
No caso dos autos, considerando que o Requerente foi contratado sucessivamente para ocupar a função de Gari pelo Município de Várzea Grande, como inclusive asseverado em sua inicial, é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.
Deste modo, esclareço que, ao analisar demandas que tenham por objeto a nulidade dos contratos temporários, sempre embasei meu posicionamento no Acórdão de Recurso Extraordinário submetido a Repercussão Geral, qual seja, o RE 765.320/MG, cujo Tema 916 consigna “efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”.
O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, exarando o posicionamento de que nos casos em que os contratos temporários fossem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, o servidor apenas possui o direito a percepção de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990.
Vejamos a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO A PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016) [Destaquei]

Sendo assim, meu posicionamento era no sentido de que ficava afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores, nos casos em que os contratos temporários fossem nulos, como no caso dos autos, tendo o poder público que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 551 da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, definiu a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
Vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Constituição das Leis do Trabalho. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-6-2020 PUBLIC 1-7-2020). [Destaquei]

Neste contexto, tenho que, atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).
A propósito, vejamos algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que seguem este mesmo posicionamento:

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO NULO (CF, ART. 37, § 2o). PLEITO AUTORAL DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS. DEVIDO. DEMAIS CONSECTÁRIOS TRABALHISTAS INDEVIDOS. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SALDO DE SALÁRIO INEXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
O cerne da questão consiste em analisar se a parte autora possui direito aos valores do FGTS e saldo de salário, os quais alega serem devidos durante o período em que, por meio de contrato temporário, prestou serviços ao Município de Beberibe. É assente na jurisprudência pátria a nulidade do contrato de trabalho entre o particular e administração pública sem observância à determinação constitucional da realização de concurso público. Nulo o contrato de trabalho, os efeitos dessa nulidade devem retroagir à data da assinatura do contrato, não havendo que referir-se a direito à verba rescisória ou trabalhista, mas apenas ao saldo de salários indevidamente retidos e ao depósito do FGTS no período contratado, excluída a multa dos 40% (art. 19-A da Lei 8.036/90). Isso porque, no que concerne ao pagamento das demais verbas salariais, tais como férias, 13o salário e reflexos dessas verbas no FGTS vigorava, ao tempo da sentença, o entendimento esposado pelo STF em julgado acerca da matéria e em Repercussão Geral RE 765.320/MG, onde se reconhece o direito tão somente à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado. Destaco que, ao tempo da prolação da sentença de piso, era este o entendimento que vigorava. Ocorre que o entendimento jurisprudencial da Corte Excelsa evoluiu, e o Plenário do STF, em recente julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551). O novel entendimento, entretanto, não pode ser aplicado ao caso ora em testilha, em razão dos pedidos do autor terem se restringido aos valores relativos ao FGTS e ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016. Assim, em observância ao princípio da adstrição e à ficha financeira constante dos autos, que revela a inexistência de saldo de salário a ser pago pela edilidade, impera, quanto ao mérito, a manutenção da sentença de piso. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO. Acordam, os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas para negar-lhes provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 31 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgado.
(TJ-CE - APL: 00145805020178060049 CE 0014580-50.2017.8.06.0049, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 3/9/2020) [Destaquei]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE.
1) A natureza jurídica do contrato de temporário é essenciamente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7o, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3o, da CF).
2) Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário No 1.066.677, leading case do Tema 551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."
4) In casu, houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se extendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas.
5) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin.
(TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 2/9/2020, Turma recursal) [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1o RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE ESTADUAL IMPROVIDO.
I – Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.o do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE no 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.
II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.
III - O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE no 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos.
IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212. Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado.
V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS.
(TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020) [Destaquei]

In casu, constato que, está nítido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações/ prorrogações ocorridas no contrato de trabalho do servidor Marcelo Ricardo de Oliveira, que perduraram por aproximadamente onze (11) anos (2002-2013), portanto, nos termos do asseverado acima, tenho que o Requerente tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, ambas acrescidas do terço constitucional, como também ao levantamento do FGTS referente ao período laborado.
Nessa quadra, evidente que o Demandante não tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade 40% (quarenta por cento), ou qualquer outra verba trabalhista pleiteada, mas, tão somente ao saldo de salário, férias, décimo terceiro salário e FGTS, sem o acréscimo da multa.
Sendo assim, verifica-se que fica afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados nulos, tendo que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados, férias, 13o salário e o levantamento do FGTS.
No que concerne ao pedido do Apelante em relação a exclusão da condenação ao pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, não deve prosperar.
Isso porque, analisando detidamente a sentença, observa-se que não se fez constar na parte dispositiva da sentença, a referida multa, mas tão somente o FGTS.
Assim, o provimento parcial do recurso, é medida que se impõe.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de Primeiro Grau Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.
No tocante ao adicional de insalubridade, está matéria já foi analisada no Apelo.

Dos Consectários Legais

Conforme relatado anteriormente, o Magistrado a quo consignou na sentença que, quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês. No caso, tenho que o Magistrado de Primeiro Grau, agiu com acerto.
Isso porque, impende destacar que, após o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Logo, tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Dos Honorários Advocatícios

Conforme relatado anteriormente, o Magistrado a quo arbitrou os honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), haja vista que o autor decaiu de parte considerável de sua pretensão, configurando a sucumbência recíproca, ficando suspenso em relação ao Requerente a cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou até quando cessada a condição de beneficiário (art. 12, da Lei 1.060/50); todavia, a sentença merece reparos.
Isso porque, considerando que o Apelado/Autor sucumbiu em 50% (cinquenta por cento), a sentença deve ser reformada para que sejam o Apelante e o Apelado condenados no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados quando da liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – RETIFICADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS – MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
O valor da causa nos embargos à execução deve guardar consonância com o proveito econômico perseguido pelo Embargante. Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes. A teor do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal.
(N.U 1022820-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/7/2019, Publicado no DJE 24/7/2019). [Destaquei].
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande, para excluir a condenação do pagamento do adicional de insalubridade.
Em sede de Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença tão somente para alterar a compensação dos ônus sucumbenciais, distribuindo na proporção de 50% para cada litigante, a serem arbitrados quando da liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA